Tribunal: TJDFT
Processo: 0708428-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708428-57.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WALDERES SIMOES DE LIMA MOTA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Vistos, etc. Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por WALDERÊS SIMÕES LIMA MOTA em face da sentença proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais proposta em face de BANCO DO BRASIL S.A., reconheceu preliminar referente à ilegitimidade passiva e julgou liminarmente extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 330, II, c/c art. 485, I, ambos do Código de Processo Civil - CPC (ID 16681381). A questão meritória da presente ação se consubstancia em verificar a alegada má gestão da instituição financeira ré na administração dos valores depositados na conta individual de titularidade da parte autora junto ao PASEP, notadamente em relação à apontada atualização indevida dos depósitos vertidos, supostamente em desconformidade com as normas regulamentadoras. Compulsando-se os autos eletrônicos na origem, percebe-se que fundamenta a autora seu pleito de ressarcimento por danos materiais em estudo técnico contábil/planilha de cálculo produzido unilateralmente que aponta o valor atualizado que entende correto e devido pelo banco réu, no qual o profissional contratado aponta ter aplicado a correção monetária disponibilizada pela Secretaria do Tesouro Nacional, conforme documentos acostados à exordial (ID 16681377 a 16681379). Todavia, em uma análise perfunctória do feito, possível verificar aparente discrepância entre os cálculos trazidos pela parte autora e os parâmetros de correção monetária previstos nas normas de regência do PASEP relativas à correção monetária, na forma do art. 3o da Lei Complementar no 26/75, e, dentre outros, dos art. 8o e 12 da Lei no 9.365/96, e da Resolução CMN no 2.131/94, ex vi dos documentos trazidos pela própria parte autora (ID 16681377 a 16681379). Revela-se, outrossim, da detida análise do feito, que, o banco apelado apresentou contrarrazões ao recurso (ID 16681389), em cuja oportunidade elencou matérias preliminares e prejudiciais em relação ao mérito. Gize-se, por oportuno, que eventual superação da preliminar de ilegitimidade passiva reconhecida na origem, e consequente reforma de sentença fundada o art. 485, do CPC, possibilita o julgamento imediato do mérito pelo Tribunal, facultado à instância revisora pelo art. 1.013, §§ 1o e 3o, I, do CPC. Assim sendo, de relevo oportunizar às partes a manifestação quanto à competência desta Justiça comum estadual para processamento do feito envolvendo PASEP e o Banco do Brasil, bem assim quanto ao prazo prescricional incidente sobre a obrigação e seu termo inicial, matérias estas de ordem pública, bem assim quanto aos aspectos meritórios atinentes à natureza da relação jurídica havida entre as partes e, enfim, à própria conformação da atualização dos valores sacados pela parte autora em face da legislação e normativas de regência, especialmente quanto aos índices aplicáveis à atualização dos valores. Portanto, antes de proceder ao julgamento do processo, inclusive na forma do art. 1.013, § 3o, I, do CPC, ante a constatação de questões preliminares, prejudiciais, inclusive ex officio, e meritórias, no intuito precípuo de fomentar a cooperação dos sujeitos processuais em face do desate da lide em tempo razoável (art. 6o do CPC), bem como seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa (art. 10 do CPC) e do efetivo contraditório (art. 7o do CPC; art. 5o, LV, da CRFB), faculto aos litigantes a oportunidade de se manifestarem acerca das aludidas matérias. Desse modo, concedo às partes o prazo de 10 (dez) dias para, querendo, manifestarem-se acerca das questões preliminares, prejudiciais e meritórias mencionadas acima, bem assim acerca de seus reflexos nos respectivos interesses evidenciados na presente demanda, expondo o que entenderem de direito. Após, voltem os autos conclusos para apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de junho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator